Tribunal: CARF
Processo: 11080.721434/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721434/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.651 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARCELO WIEDEMANN ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Todas as deduções pleiteadas no ajuste anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721434/2011-81
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721434/2011-81

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima identificado
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007, que
formalizou a exigência de imposto suplementar (código 2904) no valor de R$10.744,52,
com os acréscimos legais.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foram glosados o valor de R$600,00 de despesas médicas e
R$40.230,00 de pensão alimentícia judicial.
A autoridade lançadora complementa a informação aduzindo que, apesar de
regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação e o lançamento acima
citado foi efetuado, por falta de comprovação.
Cientificado da notificação, o contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, onde se
identifica e alega que não apresentou os documentos solicitados na intimação por não os
ter encontrado em tempo hábil.
Informa que junta com a impugnação cópias autenticadas da documentação que
comprova os pagamentos.
Descreve os documentos anexados compostos por recibo no valor de R$600,00
referente a tratamento odontológico e sentença referente ao seu processo de separação
litigiosa bem como os recibos de pagamento da pensão aos seus filhos Guilherme
Gabriel Weber Rosa e Rafael Weber Rosa.
Requer o acolhimento da impugnação.
O processo foi revisto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre para
atender o previsto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04.08.2011, que, diante dos
documentos apresentados pela defesa, manteve parcialmente a exigência.
Constatou a autoridade revisora que em relação à dedução indevida de despesas
médicas, o contribuinte apresentou recibo no valor de R$ 600,00 referente a tratamento
odontológico, comprovando a despesa declarada.
Já quanto à dedução indevida de pensão alimentícia judicial, o interessado apresentou
decisão judicial determinando pagamento de pensão alimentícia somente à Soraya
Weber Rosa, pois conforme sentença apresentada os filhos ficaram na companhia do
pai. Porém, não foram apresentados recibos de pagamentos à Soraya Weber Rosa, sendo
assim, foi mantida a glosa da dedução a título de pensão alimentícia.
Com base nessa análise foi efetuado novo cálculo e emitido o Despacho Decisório de fl.
34, que manteve parcialmente a exigência alterando o valor do imposto suplementar
para R$10.579,51.
Cientificado do resultado da revisão, o contribuinte não se manifestou no prazo
concedido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721434/2011-81

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação foi considerada tempestiva, assinada pelo contribuinte e atende aos
demais requisitos legais. Assim, dela toma-se conhecimento.
A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da glosa de despesas
médicas e pensão alimentícia judicial na DIRPF/2008 do contribuinte.
Conforme descrito no relatório deste voto, os documentos apresentados pelo
impugnante foram analisados pelo órgão lançador que alterou parcialmente o
lançamento efetuado. Foi mantida a glosa de pensão alimentícia judicial.
No tocante à pensão alimentícia, são dedutíveis, no ajuste anual, as importâncias pagas
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais
como dispõe o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250, de 1995, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Ou seja, para que o interessado se beneficie da dedução acima, é necessário que reste
comprovado nos autos não só os desembolsos a esse título, mas também que a pensão
foi estabelecida em decisão judicial ou em acordo homologado judicialmente.
O contribuinte informou em sua DAA (fl. 22) que pagou, a título de pensão alimentícia
judicial, à Guilherme Gabriel Weber Rosa, R$13.410,00, à Rafael Weber Rosa.
R$13.410,00 e à Soraya Leal Weber Rosa, R$13.410,00, totalizando R$ 40.230,00.
Com a impugnação, juntou uma sentença de separação judicial que demonstra que ele
deveria pagar pensão apenas para Soraya Weber Rosa, pois o filho do casal ficaria em
sua guarda. Juntou ainda dois recibos de pagamento de pensão assinados pelos filhos. A
unidade de origem analisou os documentos e manteve a glosa.
Cientificado do despacho decisório, o impugnante não se manifestou nem juntou novos
elementos para análise. Assim, é de se manter a glosa da pensão alimentícia e nenhum
reparo cabe fazer ao feito fiscal.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.651 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721434/2011-81

Pelo exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e manter o
imposto suplementar após o despacho decisório de R$10.579,51, com os devidos
acréscimos legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original